Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736309-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAFAEL MILHOMENS COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARANOA PARQUE contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700529-45.2024.8.07.0008, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública na condição de Curadoria especial para apresentar contrarrazões formais em favor do agravado. Comunique-se o Juízo a quo. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador